Tribunal: TJMT
Processo: 1020974-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Edinaldo Vieira vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde 2.10.2020, quando foi preso em flagrante por supostamente praticar os crimes de Tráfico de Entorpecentes, Associação para o Tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006) e Corrupção de Menores (art. 244-B, do ECA).
Sustenta a ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pela falta de representação da autoridade policial ou requerimento do órgão acusatório, e em face da inexistência de “aporte aos autos do laudo de exame de corpo de delito ad cautelam”.
Também defende a inidoneidade da fundamentação do decreto cautelar, asseverando, inclusive, que a prisão processual está lastreada na gravidade abstrata dos delitos.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 60886496).
Foram anexados documentos (ID 60886497).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter menção expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) dos delitos, o pronunciamento judicial em foco contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Consta que na noite de 2.10.2020, agentes da Polícia Militar receberam a informação de que a residência de Geovane dos Santos Arruda era utilizada como ponto de encontro de consumidores de drogas e de comercialização dessas substâncias. Em diligências, eles foram até o local e o avistaram entregar uma sacola a um rapaz, que saiu dali em seguida.
Já quando os policiais militares se preparavam para abordá-lo, ele empreendeu fuga a borda da sua motocicleta, dando início a uma caçada.
Em meio à perseguição, o rapaz desobedeceu a diversas ordens de parada, se livrou da motocicleta e passou a fugir por entre os muros das casas vizinhas na companhia do paciente, até que em uma delas, os dois foram capturados pelos policiais, na companhia de um adolescente.
Em meio às suas vestes e no interior da residência de Giovane, foram encontrados 16 invólucros totalizando 14,48g de maconha, 5 porções contendo 12,60g de cocaína e uma porção pesando 16,90g de maconha.
Os dois foram presos em flagrante.
No dia seguinte, a prisão foi homologada e convertida em preventiva visando, essencialmente, à garantia da ordem pública.
Estabelecido esse panorama, nota-se que o caso trazido aos autos, em linha oposta àquela defendida no writ, não retrata uma prisão preventiva decretada de ofício na fase investigatória, dada a existência de prévia e expressa representação da autoridade policial pela custódia cautelar do paciente, como bem ilustram trechos do ofício endereçado ao Juízo de primeiro grau:
“Considerando que em liberdade há clara possibilidade de os suspeitos darem prosseguimento na ilegal e nefasta mercancia de drogas, haja vista que pela análise da vida pregressa de ambos verifica-se que são pessoas entregues ao mundo da criminalidade.
Considerando que na delegacia de polícia os autuados intimidaram a testemunha DAELE DE ARRUDA PRADO, ao ponto dela sentir-se mal de saúde e ser encaminhada ao Pronto Atendimento Médico, o que impossibilitou a oitiva desta testemunha.
Considerando, por fim, que a pena máxima do crime em tela é superior a quatro anos. Nos termos da norma contida nos artigos 311 e 312 do CPP, represento, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pela conversão da prisão flagrancial dos autuados em preventiva” (HC 1020676-71.2020 – ID 60263972).
Ainda, porém, que o Delegado de Polícia Civil não tivesse representado pela segregação do paciente, é certo que essa omissão não macularia a custódia cautelar, visto tratar-se, na hipótese, de simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, medida plenamente admitida pela legislação de regência (art. 310, inc. II, do CPP).
A propósito, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal (...)” (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE), 5a Turma, DJe 28.2.2020). Destaquei.
Dando prosseguimento, verifica-se que embora a quantidade de drogas encontradas não seja expressiva, houve apreensão de substâncias de natureza variada em poder do paciente, que figura como réu em ao menos duas ações penais envolvendo os crimes de Roubo Majorado, Lesão Corporal e Ameaça (Códigos 253348 e 147678 – Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT), e ainda ostenta um executivo de pena em seu desfavor.
Ora, tais fatores, por refletirem o risco concreto de reiteração criminosa e o desajuste social do paciente, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se se impor a custódia processual.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e impedir que o paciente retorne ao submundo do crime, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator